Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-59.2021.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003239-59.2021.8.11.0007
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar ajuizada em desfavor de MAX DA SILVA LAMEIRA, indeferiu a inicial e julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 485, I, do CPC.
Em suas razões, o Apelante aduz que a mora foi devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do Apelado que consta no contrato, porém o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação: “não procurado”.
Demonstra por intermédio de prints que enviou notificação extrajudicial, também, para outro endereço que supostamente seria do Apelado, mas a correspondência retornou com a informação de endereço “desconhecido”.
Sustenta que o fato de o devedor informar endereço incorreto no momento da celebração do contrato caracteriza sua má-fé e, portanto, o envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para constituir sua mora.
Aduz que não tem responsabilidade alguma quanto ao não recebimento da notificação pelo devedor, pois este tem a obrigação de manter seu cadastro atualizado no Banco com o qual contratou.
Assevera, ainda, que a sentença extintiva afronta os princípios da celeridade e economia processual; e clama pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a fim de que o excesso de formalismo seja vencido pelo seu direito de ação.
Com base nesses argumentos, pleiteia o provimento do Apelo, a desconstituição do ato sentencial e determinação de prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.
É o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Conforme relatado, o assunto devolvido a este grau de revisão é a regular constituição da mora do devedor fiduciante, visto que o Juiz Singular determinou que o Banco Apelante emendasse a inicial para comprovar a mora do Apelado, mesmo tendo juntado aviso de recebimento devolvido com a observação “não procurado”.
Além disso, ainda que o Apelante tenha peticionado nos autos, em 07/01/2022, para juntar documentação do 1o Serviço Registral da Comarca de Alta Floresta onde consta certidão de notificação negativa, na qual o Registrador de Títulos e Documentos do Tabelionato informa que esteve em 03 (três) dias e horários distintos no endereço do devedor (30/11/2021 – 11h01min; 15/12/2021 – 15h01min e 21/12/2021 – 10h30min) e não foi possível notificá-lo porque não estava no local, o Juiz a quo entendeu pela extinção da ação sem resolução do mérito.
Verifica-se que a matéria em discussão neste Apelo se amolda ao recente julgamento sob o rito dos repetitivos (31/03/2022), da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que afetou o Tema n.o 1132, a fim de “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. ”.
Foram selecionados dois recursos como representativos da controvérsia: Recursos Especiais 1.951.888 e 1.951.662, ambos de relatoria do ministro Marco Buzzi.
Segundo o acórdão publicado em 31/03/2002, há determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão, em todo o território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Diante desses apontamentos, em atenção ao comando proveniente do STJ, DETERMINO a suspensão do trâmite deste apelo até que sobrevenha o resultado definitivo do julgamento do Tema Repetitivo 1132.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 abril de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora